Tribunal: TJES
Processo: 5014634-98.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014634-98.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA BARCELOS RODRIGUES
RECORRIDO: ACOSTA CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA e outros (5)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5014634-98.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
FLAVIA BARCELOS RODRIGUES

RECORRIDO:
ACOSTA CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ALCANCE PATRIMÔNIO DE DIRIGENTES E ASSOCIADOS COM PODERES DE GESTÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de cumprimento de sentença contra associação civil que atua como seguradora. As medidas para localização de bens restaram infrutíferas. Exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da associação para realizar a constrição de bens dos gestores.

2. Sentença que julgou improcedente o pedido de desconsideração e extinguiu a execução.

3. Recurso inominado da exequente requerendo o provimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e a constrição dos bens dos gestores da associação.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. No presente caso deve-se levar em consideração alguns aspectos peculiares, trata-se de associação civil que presta serviços de seguradora, guardando relação de consumo com a maior parte de seus associados. Em caso semelhante, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NULIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. ASSOCIAÇÃO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ALCANCE. PATRIMÔNIO DE DIRIGENTES E ASSOCIADOS COM PODERES DE GESTÃO. REQUISITOS VERIFICADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A suposta nulidade do acórdão recorrido, decorrente da ofensa ao princípio do contraditório, não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial, a atrair, por consequência, o óbice das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2. Ao enfrentar a questão referente à nulidade decorrente da ausência de liquidação, o aresto recorrido destacou que a matéria está preclusa para a associação executada, pois ela foi intimada para se manifestar sobre o cumprimento de sentença, mas permaneceu inerte por mais de 2 (dois) anos, sendo inviável que somente agora venha a ser aduzida tal tese. Contudo, o referido fundamento do acórdão recorrido não foi objeto de impugnação especifica nas razões do recurso especial. Assim, a manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

3. Há diferença estrutural e funcional entre as sociedades e associações, na medida em que, ao se desconsiderar a personalidade jurídica de determinada sociedade, alcança-se um contrato societário, o qual vincula seus sócios no plano obrigacional, destacando-se o seu elemento pessoal. De outro lado, as associações são marcadas por um negócio jurídico firmado entre elas e seus associados, mas sem nenhum vínculo obrigacional, conforme comando do parágrafo único do art. 53 do CC, de modo que o elemento pessoal não lhe é inerente.

4. É admissível a desconsideração da personalidade jurídica de associação civil, contudo a responsabilidade patrimonial deve ser limitada apenas aos associados que estão em posições de poder na condução da entidade, pois seria irrazoável estender a responsabilidade patrimonial a um enorme número de associados que pouco influenciaram na prática dos atos associativos ilícitos.

5.
No caso dos autos, a desconsideração da personalidade jurídica da associação está atingindo apenas o patrimônio daqueles associados que exerceram algum cargo diretivo e com poder de decisão dentro da entidade, bem como se reconheceu o abuso da personalidade jurídica, porquanto o regime jurídico próprio das formas associativas sofreu distorções e desvirtuamento de seu propósito.
Infirmar tais conclusões demandaria o reexame de provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, sob pena de incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

6. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em incidente processual diante da ausência de previsão legal, ressalvadas hipóteses excepcionais em que comprovada a extinção ou alteração substancial do processo principal.

7. Recurso especial parcialmente conhecido para, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(REsp n. 1.812.929/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

6. Outrossim, deve-se observar o posicionamento do Tribunal da Cidadania quanto a desconsideração da personalidade jurídica, mesmo na aplicação da Teoria Menor do Código de Defesa do Consumidor, só pode atingir pessoas incumbidas da gestão da empresa. Nesse sentido, decidiu o STJ:

A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica,
não é possível a responsabilização pessoal de sócio que não desempenhe atos de gestão
, ressalvada a prova de que contribuiu, ao menos culposamente, para a prática de atos de administração.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.900.843-DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/5/2023 (Info 777). (g.n.)

7. Isto posto, tendo em vista que não foi possível localizar bens em nome da associação para fazer cumprir a decisão judicial e que a relação versada nos autos é de consumo, devendo, ser aplicada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e, neste passo, incidente aqui o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Assim, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tornando válida a inserção de VALDECK RODRIGUES DA COSTA JUNIOR (PRESIDENTE) e VALDECK RODRIGUES DA COSTA (VICE-PRESIDENTE) no polo passivo da demanda.

9. Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o retorno dos autos ao juizado de origem e regular processamento do feito.

10. Sem custas e honorários ante o parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)